Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015849-51.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELTON LARRI RIVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34844499) interposto por ELTON LARRI RIVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 25727994):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FASE INICIADA QUASE TRÊS ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO §4o DO ART. 513 DO CPC/2015 – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ADVERSA – LONGO PERÍODO DE INATIVIDADE –PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – RECURSO PROVIDO. Segundo o §4o do art. 513 do CPC/2015, transcorrido um ano do trânsito em julgado, ainda que a parte possua advogado regularmente constituído no feito, deverá ser intimada pessoalmente da intenção da parte adversa em executar a sentença. Essa preocupação do legislador visou evitar decisões surpresas ao devedor e até prejuízos à sua defesa, ante o longo período de inatividade processual. Apesar do dispositivo estar integrado no capítulo destinado ao Cumprimento de sentença e não ao da Liquidação, é inegável a evidente relação de complementaridade que existem entre elas, uma vez que nos casos de sentença ilíquida, a execução do julgado apenas poderá ser realizada após a sua liquidação, sendo possível no caso a sua aplicação por analogia.” (AI 1015849-51.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 27322971 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 31576456).
Alega violação: (i) ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de omissão acerca das teses de desnecessidade de intimação na fase de liquidação de sentença e de necessidade de intimação pessoal nos casos de cumprimento de sentença e (ii) aos arts. 509, 510 e 511, todos do CPC, sob a assertiva de indevida fusão das fases de cumprimento de liquidação da sentença, na qual não existe obrigatoriedade de intimação pessoal da parte.
Recurso tempestivo (Id. 35017482).
Contrarrazões – Id. 38214979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022 do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa ao art. 1.022 do CPC suscitando omissão acerca das teses de desnecessidade de intimação na fase de liquidação de sentença e de necessidade de intimação pessoal nos casos de cumprimento de sentença.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“O novo CPC inovou no §4o do art. 513, ao dispor que, Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.
Assim, depois de um ano do trânsito em julgado, ainda que a parte possua advogado regularmente constituído no processo, deverá ser intimada pessoalmente da intenção da parte adversa em executar a sentença. Essa preocupação do legislador visou evitar decisões surpresas ao devedor e até prejuízos à sua defesa, uma vez que, após esse longo lapso temporal, pode ocorrer inclusive de o advogado que o representava na fase de conhecimento não mais defender seus interesses após o trânsito em julgado.
(...)
Segundo a doutrina de Vicente de Paula Athaide, essa regra emana do princípio da boa- fé processual, consagrado no art. 5o do CPC (Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, 2016, p. 791).
Apesar do dispositivo estar integrado no capítulo destinado ao Cumprimento de Sentença e não ao da Liquidação, é evidente a relação de complementaridade que existe entre elas, já que, na hipótese de sentença ilíquida, a execução do julgado só acontecerá após a sua liquidação.
O mesmo autor em referência registra que a liquidação de sentença, por arbitramento ou pelo procedimento comum, é fase de conhecimento intermediária entre a fase de conhecimento propriamente dita (que produz a sentença e as decisões parciais de mérito, ficando o an debeatur ou a obrigação de pagar) e a fase de cumprimento de sentença. Nas hipóteses em que excepcionalmente é exigida, não é possível iniciar o cumprimento de sentença sem antes proceder à fase de liquidação. Complementa ainda ao dispor que o título executivo judicial é formulado pela sentença ou decisão parcial de mérito mais a decisão de liquidação. (Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, 2016, p. 788).
Por conseguinte, deve ser aplicado a esta lide, por analogia, o §4o do art. 513 do CPC, por força do princípio da ampla defesa e do contraditório.” (Id. 25727995, p. 2/3)
Do mesmo modo, foi a matéria tratada em sede de Embargos de Declaração, senão vejamos:
“Com relação à arguição de que o acórdão foi contraditório, cumpre esclarecer que o fundamento do voto proferido e objeto de Embargos foi no sentido de ser necessária, ainda que na fase de Liquidação de Sentença, a intimação pessoal da parte adversa quando o trânsito em julgado da decisão tenha ocorrido há mais de 1 ano, em aplicação por analogia do §4o do art. 513 do CPC, bem como por força do princípio da ampla defesa e do contraditório.
O embargado foi intimado via DJe do início da Liquidação e de atos posteriores, no entanto, repita-se o fundamento do Recurso é justamente a ineficácia desse tipo de intimação na hipótese já registrada no parágrafo anterior.
Assim, quando abordado que o Banco insurgiu-se na primeira oportunidade, apenas indicou-se que naquele momento em que constatou que a Liquidação teve início sem que ele fosse comunicado pessoalmente, a nulidade dos atos foi requerida no processo.” (Id. 31572998, p. 1/2)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou o ponto trazido pela Recorrente, não havendo evidências de violação ao art. 1.022 do CPC.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA DO IRPJ, CSSL, PIS E COFINS. CONCEITO DE PERMUTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO TERIA VIOLADO OU AO QUAL TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 30 DA LEI 8.981/95. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 10/09/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No caso, a parte recorrente, nas razões do Especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem. III. A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. A jurisprudência do STJ "firmou-se no sentido de que é deficiente o Recurso Especial quando o dispositivo legal tido por violado não ampara a tese defendida pelo recorrente ou não contém normativo suficiente para infirmar o acórdão recorrido. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.539.607/MT Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2015). V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1465454/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019) (destaquei)
In casu, o comando normativo dos dispositivos legais apontados como violados (arts. 509, 510 e 511, todos do CPC), que dispõem acerca do cabimento e procedimento da fase de liquidação de sentença, revela-se, por si só, inapto a sustentar a tese recursal aventada, de impossibilidade de fusão do procedimento de liquidação com o de cumprimento de sentença, e infirmar os fundamentos do aresto, voltados à necessidade de intimação pessoal do devedor quando a liquidação é iniciada há mais de um ano do trânsito em julgado, por aplicação analógica do disposto no art. 513, §4°, do CPC, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Dessa forma, consoante o óbice sumular supracitado, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015849-51.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELTON LARRI RIVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 34861954) interposto por ELTON LARRI RIVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 25727994):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FASE INICIADA QUASE TRÊS ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO §4o DO ART. 513 DO CPC/2015 – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ADVERSA – LONGO PERÍODO DE INATIVIDADE –PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – RECURSO PROVIDO. Segundo o §4o do art. 513 do CPC/2015, transcorrido um ano do trânsito em julgado, ainda que a parte possua advogado regularmente constituído no feito, deverá ser intimada pessoalmente da intenção da parte adversa em executar a sentença. Essa preocupação do legislador visou evitar decisões surpresas ao devedor e até prejuízos à sua defesa, ante o longo período de inatividade processual. Apesar do dispositivo estar integrado no capítulo destinado ao Cumprimento de sentença e não ao da Liquidação, é inegável a evidente relação de complementaridade que existem entre elas, uma vez que nos casos de sentença ilíquida, a execução do julgado apenas poderá ser realizada após a sua liquidação, sendo possível no caso a sua aplicação por analogia.” (AI 1015849-51.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 27322971 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 31576456).
Alega violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de indevida fusão das fases de cumprimento de liquidação da sentença, na qual não existe obrigatoriedade de intimação pessoal da parte.
Recurso tempestivo (Id. 35017482).
Contrarrazões – Id. 38214980.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, da CF), diante de suposta fusão indevida das fases de cumprimento de liquidação da sentença.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013) (destaquei)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v